Tribunal: TJSP
Processo: 2112854-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de Segurança. Reunião preliminar da Comissão Processante, que irá deliberar sobre o prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Intimação da denunciada. Ausência de previsão legal específica. Artigo 5o, IV, do Decreto-Lei no 201/1967 que dispõe sobre a necessidade de intimação durante a fase instrutória, o que não é o caso dos autos. Nulidade não configurada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de Segurança. Reunião preliminar da Comissão Processante, que irá deliberar sobre o prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Intimação da denunciada. Ausência de previsão legal específica. Artigo 5o, IV, do Decreto-Lei no 201/1967 que dispõe sobre a necessidade de intimação durante a fase instrutória, o que não é o caso dos autos. Nulidade não configurada. Decisão mantida. Recurso não provido.